Tribunal: TJDFT
Processo: 0736894-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0736894-30.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARIA MAGALI DOS SANTOS AGRAVADO: JUÍZA DE DIREITO DA 2a VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA V I S T O S. (Num. 31979458). Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Nos termos do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil e do artigo 265, § 2o, do RITJDFT, intime-se a Interessada/Agravada, ADVOCACIA VASCONCELOS, para, querendo, apresentar contrarrazões ao Agravo Interno (Num. 31979458) interposto por MARIA MAGALI DOS SANTOS contra a decisão (Num. 31081571) por meio da qual foi indeferida a petição inicial da Reclamação por ela ajuizada contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília no boja da Execução de Título Extrajudicial, Feito n.o 0730896-20.2017.8.07.0001, manejada por ADVOCACIA VASCONCELOS em desfavor de MOZARLEM GOMES DO NASCIMENTO. I. Brasília - DF, 19 de janeiro de 2022. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador